Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos, etc.
Indefiro, porque incompleta a documentação anexada pela agravante, a Justiça Gratuita.
Foram solicitadas: “a juntada de demonstração dos rendimentos x gastos mensais, cópia de extrato de banco dos dois últimos vezes, ultimo imposto de renda apresentado, e outros que entenda necessário.” Contudo, só veio extrato do Banco Sicredi de 15 dias (16/02 a 02/03/2020) e extrato do SPC Brasil.
Ademais, o extrato junto demonstram que, somente em dois dias, fez saques de R$ 1.600,00, e recebeu duas transferências, demonstrando ativa movimentação financeira.
Intime-se para pagamento.
Decorrido o prazo legal, com ou sem o pagamento, voltem-me cls. para análise.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator